Tribunal: TJMT
Processo: 1029519-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029519-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), JULIANA LINHARES FUMES - CPF: 006.286.011-90 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INDEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS NO TOCANTE AO PEDIDO PARA IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -

E
mbora reste legítimo o direito de cobrança, por outro lado, deve-se ter cautela quanto à imediata inserção do nome da agravante em cadastro de devedores, sob pena de causar-lhe constrangimento e impedi-la de angariar créditos, inclusive para a quitação da pendência com a agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por
JULIANA LINHARES FUMES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Provisória Cautelar Antecedente de n.
037402-89.2023.8.11.0041
, ajuizada em face da UNIMED CUIABA
-
COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉ
DICO,
indeferiu o pedido de tutela cautelar, com que pretendia
compelir
a demandada, ora agravada, a
suspender a exigibilidade do débito
, a
abster-se de inscrever o
seu
nome nos órgão
s
de proteção ao crédito e, por fim, a
detalha
r
a base de
cálculo que originou o débito.

Para tanto, aduz
a
agravante
, em síntese,
que a exigibilidade dos débitos deve ser suspensa,
sob o argumento
de
que o
s valores apresentados não vieram acompanhados da mínima demonstração da base de cálculo ou dos critérios adotados para apuração do rateio da dívida entre os cooperados, o que, ainda, apenas teria lugar, após a apuração da responsabilidade patrimonial dos gestores da cooperativa.

Busca, ainda,
a
agravante, que seja
m esclarecidos
os critérios
utilizado
s
para o rateio das perdas da cooperativa, o qual alega ser excessivo e não possui
r
qualquer correspondência com
o que entende devido.

O
pedido liminar recursal foi parcialmente concedido, apenas para que a agravada se abstenha de
cadastrar o nome d
a
autor
a
, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal cinge-se em analisar o acerto ou não da decisão que in
deferiu o pedido de tutela cautelar, para que a parte demandada, ora agravada, suspenda a exigibilidade do débito cobrado, se abstenha de inserir o nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito e, por fim, detalhe a base de cálculo que originou o débito.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Neste particular, conclui-se que, ao menos quanto ao pedido de suspensão da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, os requisitos da tutela restaram satisfatoriamente atendidos, em razão do prejuízo experimentado pela devedora, enquanto se discute a distribuição da dívida da cooperativa médica de plano de saúde entre seus cooperados.

Por outros termos, embora reste legítimo o direito de cobrança, por outro lado, deve-se ter cautela quanto à imediata inserção do nome da agravante em cadastro de devedores, sob pena de causar-lhe constrangimento e impedi-la de angariar créditos, inclusive para a quitação da pendência com a agravada.

Todavia, quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do débito, não assiste razão à agravante, isso porque, a própria autora aquiesceu com os valores a pagar em favor da cooperativa médica agravada, justamente por se público e notório o seu endividamento, confirmado, inclusive pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, conforme noticiado nas contrarrazões ofertadas.

Ademais, como bem observado na decisão censurada, a obrigação da agravante é objetiva e apenas observa a proporção dos proveitos que obteve da cooperativa.

A cobrança em questão está em consonância com o artigo 80 da Lei nº 5.764/71, o qual dispõe que:
as despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
.

Nesse sentido, vale também registrar o comando do artigo 1.095 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada.

§ 1 o
É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações
.

§ 2 o É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

Desta feita, mostra-se incabível a suspensão da exigibilidade da dívida ou qualquer obrigação em face da agravada em relação a demonstração dos débitos que, a princípio, se mostram suficientemente esclarecidos, tanto que foram dirimidos em assembleia geral, com a apresentação de todas as informações necessárias à compreensão do rateio, inclusive, com relatórios de auditoria independente, consoante documentos acostados no id n. 200406687.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a requerida, ora agravada, apenas se abstenha de cadastrar o nome da autora, ora agravante, nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024